Tribunal: TJPA
Processo: 0804645-34.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804645-34.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

PROCESSO N° 0804645-34.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

SUSCITADO:
3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
___________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME CONTRA A VIDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em dirimir o conflito de jurisdição, fixando a competência da 2ª Vara Criminal de Santarém

para processamento do feito de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Santarém/PA para dirimir questão envolvendo o falecimento de Aguinaldo Carvalho de Aguiar, ocorrido em 25 de setembro de 2023, em sua residência, localizada na Av. Sérgio Henn nº 1330-A, bairro Diamantino, na cidade de Santarém/PA, por disparo de arma de fogo.

No ID 18698198, o Órgão Ministerial de primeiro grau representou pelo declínio de competência da 2ª para a 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, por hipótese de materialidade de crime contra a vida a ser apurada pela autoridade policial em investigações.

Posteriormente, quando o processo já se encontrava com promotoria diversa por arguição de suspeição, foi emitido novo parecer ministerial pelo declínio à 2ª Vara Criminal de Santarém, por ausência de indícios de crime contra a vida.

Não acolhida a arguição pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, competente para processar as hipóteses previstas no Título I, Cap. I do CPP, o feito foi remetido para resolução perante este E. TJPA.

Parecer do MP2G no ID 19169330.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

Cinge-se a controvérsia quanto à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo que apura o óbito de Aguinaldo Carvalho de Aguiar, por disparo de arma de fogo.

Verifica-se que a perícia apontou disparo auto-infligido, conforme transcrevo:

CONCLUSÃO: Conforme exposto acima e devidamente analisado, inferem os Peritos que no local houve morte de natureza violenta, proveniente de disparo de arma de fogo, resultando como vítima fatal o Sr. “Aguinaldo Carvalho de Aguiar”. Após analisar os vestígios supracitados, foi possível constatar que a hipótese mais provável de ter ocorrido, foi de a vítima por motivo desconhecido, ter efetuado o tiro que ceifou sua vida. A causa mortis será determinada pelo exame necroscópico realizado pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal desta Coordenação Regional da Polícia Científica do Pará. Era o que tínhamos a relatar, segue o presente laudo devidamente assinado, juntamente com fotografias e croquis, anexos.

– Perícia, ID 18698205, p. 09

Dos autos de origem, não se pode depreender, até o presente momento, indícios do cometimento de crime contra a vida.

Assim, é possível aferir que a competência para julgar tal feito não recai ao juízo suscitado, pois não há demonstração de fato típico atinente à competência de vara do Tribunal do Júri.

Do derradeiro parecer ministerial em primeiro grau, enfatizo:

Cotejando os diversos elementos de provas constantes nos autos, verifica-se que a tese levantada pelo D. Juízo da 2ª Vara Criminal não merece guarida. Da análise detida do caderno processual
não emergem elementos aptos a configurar a existência de crime doloso contra a vida.

Diz-se isto, pois dos relatos testemunhais, narra-se a ocorrência de desentendimento entre o réu e a vítima no dia em que ocorreram os fatos, sendo o relato da Senhora Isabela Ataíde no sentido de que a vítima teria se munido da arma de fogo e efetuado o disparo de forma acidental. Corroborando, o fato por ela narrado, o Laudo Pericial de Levantamento de Local concluiu que a hipótese mais provável de ter ocorrido foi a vítima, por motivo desconhecido, ter efetuado o tiro que ceifou sua vida.

O fato de a arma utilizada ser destravada com a pegada firme no cabo da empunhadura aliado ao fato de a vítima ter ingerido álcool, (conforme exame complementar de alcoolemia solicitado pelo IMOL desta PCEPA e referente ao Caso nº 2023.052744, Protocolo nº 2023.04.079529) que diminuiu sua capacidade de percepção de perigo, pode ter contribuído para o desfecho do caso (ID 104495692 – Pág. 09).

Tal conclusão se deu por meio da natureza da lesão, do trajeto efetuado pelo projétil e pelos vestígios presentes no local, que constaram a
presença de gotículas de sangue nas mãos da vítima, do tipo backspatter, compatíveis com gotejamento que seguem direção contrária à do impacto (ID 104495692 – Pág.4) aliado ao fato da embriaguez e presença de drogas no sangue da vítima.

Nada consta dos autos que evidencie motivação para a prática do delito ou mesmo vestígios da execução por parte de terceira pessoa.
Insta salientar ainda que as investigações apontam disparo acidental ou mesmo suicídio, não sendo certo a configuração de qual dessas hipóteses, mas sobrevindo de forma hialina que o disparo fora efetuado pelo próprio Aguinaldo, por meio das provas técnicas.

(...) Nesse sentido, não havendo crime de competência do Tribunal do Júri, evidencia-se a inexistência de indícios que possibilitem o julgamento do presente caso perante a 3ª Vara Criminal de Santarém

– Parecer, ID 18698214

Não há, assim, que se apontar a competência de vara especializada quando na ausência de indícios mínimos de materialidade do tipo penal que atrai a referida jurisdição.

Finalizada a fase de investigação, na possível existência de alteração do quadro típico-jurídico, devem então os órgãos competentes procederem à adequação da jurisdição, caso mostre-se necessário.

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo procedente, declarando a competência do juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA – que primeiro recebeu a demanda, para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024